Tribunal: TJDFT
Processo: 0708565-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708565-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: A.S. FERREIRA BROADCASTING - EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo, a agravante Ticket Serviços S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de novas pesquisas de bens do devedor via SisbaJud, na modalidade denominada “teimosinha”. Em suas razões, a agravante aduz que o seu pedido de realização de pesquisa via SisbaJud, na modalidade “teimosinha” mostra-se necessário, tendo em vista que esse sistema trouxe inovações e incluiu diferentes operações financeiras, sendo, com isso, desnecessária a comprovação de alteração da situação econômica da parte agravada. Alega que, dentre as novidades do novo sistema de pesquisa, cabe destacar que a ferramenta não enseja mais esforço da serventia, pois o sistema é informatizado e independe de atuação humana para a sua efetividade. Sustenta, ainda, que já decorreu mais de um (1) ano desde a última consulta aos ativos financeiros da parte agravada. Afirma que não possui outro meio para consultar a existência de bens penhoráveis do devedor e que a demora na realização da pesquisa de ativos financeiros lhe acarreta grave prejuízo, uma vez que atrasa a satisfação do seu crédito. Liminarmente, requer que seja determinada a consulta e penhora de ativos financeiros da parte agravada via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal concedida. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à apreciação dos requisitos acima alinhados. O receio de dano irreparável emerge da urgência em se localizar bens do agravado passíveis de penhora com o objetivo de satisfazer o crédito do exequente. Além do mais, a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, havendo, inclusive, diversos precedentes desta egrégia Corte de Justiça no sentido de que é cabível a renovação de consulta ao sistema Sisbajud, caso tenha transcorrido tempo razoável desde a última consulta (acórdãos no 1297604, 1290158, 1244671, 1247755 e 1270502). Compulsando os autos, verifica-se que a última consulta foi realizada há mais de um ano, razão pela qual, em princípio, mostra-se cabível a renovação do pedido de consulta ao referido sistema. Ademais, denota-se que a pretensão foi de se realizar pesquisa de bens do agravado via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, o qual é um sistema que traz novidades e maior amplitude na base de consulta. Por fim, considerando que neste Tribunal de Justiça já foi implementada a nova ferramenta no Sisbajud, a qual permite a reiteração automática (teimosinha) das ordens de bloqueio de valores, afigura-se razoável a realização da diligência requerida pela agravante. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que seja realizada pesquisa de ativos em nome da parte devedora via Sisbajud, com repetição programada de ordens de bloqueio (teimosinha). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator